Tribunal: TJES
Processo: 5005029-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGER GONZAGA PACHITO e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ADVOGADO PESSOA FÍSICA COMO BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença promovido por ROGER GONZAGA PACHITO, que indeferiu o pedido de retenção de imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios sucumbenciais devidos. O agravante sustenta que o art. 46, §1º, da Lei nº 8.541/1992, bem como o art. 776, §1º, do Decreto nº 9.580/2018, não afastam a incidência do tributo. Em contrarrazões, o agravado afirma que parte dos honorários pertence à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional, afastando a exigência de retenção na fonte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção do imposto de renda na fonte é devida quando os honorários advocatícios são destinados a advogado pessoa física, mesmo diante da existência de sociedade de advogados; (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato impede o tratamento fiscal como pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46 da Lei nº 8.541/1992 estabelece que o imposto de renda incidente sobre rendimentos decorrentes de decisão judicial deve ser retido na fonte pela pessoa obrigada ao pagamento no momento da disponibilização do valor ao beneficiário.

Quando o pagamento ocorre por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a disponibilização se configura com o depósito judicial, sendo irrelevante o momento do levantamento.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que, na ausência de menção expressa à sociedade de advogados na procuração, presume-se que os serviços foram prestados pelo advogado pessoa física, atraindo a incidência do IRPF.

O §15 do art. 85 do CPC não autoriza, por si só, a substituição do contribuinte do tributo sem previsão expressa no mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato impede o reconhecimento da pessoa jurídica como beneficiária dos honorários advocatícios para fins de incidência do imposto de renda.

Quando a verba honorária é destinada a advogado pessoa física indicado na procuração, é devida a retenção do imposto de renda na fonte com base no regime tributário da pessoa física.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.541/1992, art. 46, §1º; CPC, art. 85, §15; Decreto nº 9.580/2018, art. 776, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1102024/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.05.2024; TJES, AgInt 5006061-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; TJSC, APL 50000237220098240074, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 06.07.2023; TJSP, AI 2218807-84.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Sérgio F. de Souza, j. 24.11.2022; TJMT, AI 1004923-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005029-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ROGER GONZAGA PACHITO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
ROGER GONZAGA PACHITO
, indeferiu o pedido de dedução do imposto de renda na fonte, referente a verba advocatícia.

Em suas razões (id. 4971283), o agravante almeja a reforma da decisão objurgada, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, defendendo que, ao contrário do consignado pela julgadora
a quo
,
“o §1º do art. 46 da Lei 8.541/1992, em consonância com o art. 776, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018 não afastam a retenção do valor do imposto de renda relativo ao pagamento dos honorários de advogado, mas apenas dispensam a soma dos rendimentos pagos no mês para a aplicação da alíquota correspondente”
.

Decisão de id. 5078678 que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões de id. 5328459, o agravante sustenta que a sociedade de advogados GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS (CNPJ 23.890.770/0001-52) é inscrita no Simples Nacional. Portanto, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre os honorários advocatícios devidos.

Pois bem.

Trago trecho da decisão recorrida para conhecimento dos eminentes pares:

[...] No ID 17675736, foi proferida sentença homologando o valor principal, como também, fixando a verba sucumbencial na fase de conhecimento, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/homologação.

No ID 17907081, os patronos da parte exequente pugnaram pela divisão da verba sucumbencial para os patronos que atuaram na causa (contrato de honorários no ID 17908732).

Intimado para se manifestar, o Estado executado não se opôs, ressaltando apenas na retenção do imposto de renda da referida verba.

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme mencionado, o valor principal foi homologado em R$ 374.566,08 (trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

Os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, foi fixada (sic) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, na quantia de R$ 37.445,40 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Os patronos da parte exequente, requerem a repartição da verba honorária para os três advogados que atuaram no feito, na seguinte proporção: 78%(setenta e oito por cento) da verba honorária para o Dr. Gustavo Bragatto Dal Piaz, inscrito na OAB/ES 11.293 e 22% (vinte dois por cento) da verba honorária para GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS, inscrita no CNPJ 23.890.770/001-52.

O instrumento particular de acordo de honorários de sucumbência foi acostado no ID 17908732.

Intimado para se manifestar, o Estado executado não se opôs ao pedido, requerendo, tão somente, a retenção do imposto de renda da referida verba.

Pois bem. Em primeiro lugar, diante da concordância das partes, defiro, desde já, que a verba sucumbencial homologada seja partilhada na forma pugnada pelos patronos do exequente.

Quanto a dedução e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre os honorários advocatícios sucumbenciais diretamente na fonte pagadora, razão não assiste ao Estado executado.

Sobre o tema, a dedução e o recolhimento do imposto de renda, não contempla a quantia devida a título de honorários advocatícios. A propósito, a Lei nº 8.541/1992, ao dispor sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, exclui os honorários de advogado, vejamos:

“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1°. Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

(...)

II - honorários advocatícios;

(...)

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]

Ressalta-se que o advogado é o responsável tributário perante a Receita Federal, cabendo a ele o recolhimento do referido tributo, quando da declaração do imposto de rende anual.

Isto Posto
:

1)
HOMOLOGO
a divisão da verba sucumbencial, R$ 37.445,40 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), nos termos acordados pelos patronos, da seguinte forma:
78% (setenta e oito por cento) desta verba honorária
para o Dr. Gustavo Bragatto Dal Piaz, inscrito na OAB/ES 11.293 e
22% (vinte dois por cento)
para GAIGHER E PAGANI ADVOGADOS, inscrita no CNPJ 23.890.770/001-52;

2)
INDEFIRO
o pedido de dedução do imposto de renda na fonte, referente a verba advocatícia;

(...)

Primeiramente, cumpre destacar que não há que se falar em perda superveniente do objeto tão somente por ter anexado aos autos de origem substabelecimento em favor da sociedade
Gaigher e Pagani Advogados Associados
, haja vista que somente trazido aos autos em 12/12/2023.

A questão posta em análise reside, justamente, aferir a quem compete a responsabilidade tributária pelo imposto de renda sobre os honorários advocatícios percebidos, se à pessoa física do advogado ou à sociedade de advogados da qual este faz parte.

No caso dos autos, o advogado Gustavo Bragatto Dal Piaz substabeleceu os poderes a ele outorgados aos advogados Diego Gaigher Garcia e Pedro Henrique de Mattos Pagani,
pessoas físicas
, não havendo qualquer menção na procuração de fl. 310 (id. 6869921) dos autos originários à sociedade de advogados. O mesmo pode ser dito quando da juntada aos autos do Instrumento Particular de Acordo de Honorários de Sucumbência, anexado no id. 17908732.

Quanto ao montante devido ao patrono anterior, Dr. Gustavo Bragatto Dal Piaz, foi expedido o respectivo precatório em favor da pessoa física, no importe de R$29.207,41 (vinte e nove mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) (id. 23295386), não sendo este o objeto da irresignação. Inclusive, intimado a se manifestar, o Dr. Gustavo Bragatto Dal Piaz informou a ausência de interesse no recurso (id. 9471757).

Em relação aos agravados, foi determinada a expedição de RPV em favor de Gaigher e Pagani Advogados, conforme por ele solicitado nas petições de ids. 23372337 e 22241464 , para pagamento do valor referente aos honorários advocatícios, o que foi cumprido com a expe
dição do ofício nº 51/2023, no valor de R$8.374,81 (oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Não obstante, o ente estatal irresignou-se justamente porque, apesar de ter concordado expressamente com o valor da condenação principal, já havia consignado que o
quantum
referente aos honorários advocatícios deveria sofrer retenção legal de imposto de renda (id. 21375066).

Sobre a questão, dispõe o art. 46 da Lei 8.541/92:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Nesse sentido, apesar de ter sido solicitada a expedição do ofício requisitório em favor da sociedade Gaigher e Pagani Advogados, inscrita no Simples Nacional, os procuradores foram constituídos como pessoas físicas, não constando nas procurações qualquer menção à pessoa jurídica.

Portanto, devido o pagamento do IRRF pelo advogado pessoa física, pois o instrumento outorgado não contém qualquer menção em favor da sociedade de advogados.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM JULGAMENTOS ANTERIORES . PRECLUSÃO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PESSOA FÍSICA . ATUAÇÃO INDIVIDUAL DO ADVOGADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . Segundo o acórdão recorrido, a questão relativa ao levantamento de numerário remanescente pelos executados e das penhoras existentes já foi objeto de apreciação em recursos anteriores. Inviável, portanto, o conhecimento da insurgência em razão de preclusão. 3.
Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a ausência de indicação da sociedade, no instrumento de mandato, impõe a retenção do Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência do pagamento dos honorários, levando-se em consideração o fato de que os serviços

foram prestados individualmente pelos advogados . Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1102024 SC 2017/0112490-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça Estaduais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA . ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS ADVOGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE DA VERBA DAS PESSOAS NATURAIS. REGIME FISCAL DE PESSOA FÍSICA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução de verba honorária a ser paga por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador, independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente . 2.
Sendo a verba honorária advocatícia destinada aos advogados, pessoas naturais, e não havendo sociedade advocatícia no caso, o fato de estar sendo executada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, representando os advogados, não altera a titularidade da verba, que deve se submeter ao regime fiscal das pessoas naturais.
3. Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida para determinar a expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor - RPV, autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física . 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006061-84 .2023.8.08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE FIXOU HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS E, CONSEQUENTEMENTE, DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA MODALIDADE DE PESSOA FÍSICA.
INSURGÊNCIA DO PATRONO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA OCORRA EM NOME DA PESSOA JURÍDICA (SOCIEDADE DE ADVOGADOS). IMPOSSIBILIDADE.
PROCURAÇÃO COLACIONADA NA ORIGEM QUE NÃO OUTORGA PODERES À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS QUANDO A PROCURAÇÃO NÃO INDICAR EXPRESSAMENTE O ENTE SOCIETÁRIO COMO OUTORGADO.
ADVOGADOS ATUANTES NA FASE DE CONHECIMENTO E QUE CONSTARAM EXPRESSAMENTE COMO MANDATÁRIOS OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS CONTRIBUINTES DO TRIBUTO FEDERAL.
"O simples fato de existir contrato de prestação de serviços advocatícios, juntado aos autos posteriormente à procuração que outorgou poderes aos advogados individualmente e não à sociedade, não justifica a substituição da parte legitimada para a execução dos honorários na fase de cumprimento da sentença e, por via de consequência, não altera a figura do contribuinte tributário do imposto sobre a renda para fins de retenção."
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022672-39.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-07-2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50000237220098240074, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 06/07/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS.
PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE SOCIEDADE
. ART. 85, § 15, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 .
O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que a sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada faça menção à sociedade e não somente aos advogados integrantes ao seu corpo jurídico
2. A norma contida no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil evidencia que se trata de mera liberalidade do procurador receber a verba honorária através da sociedade, não havendo que se falar em modificação do credor que permita a alteração da incidência tributária. 3 . Recurso improvido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004923-35.2024.8 .11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a retenção do Imposto de Renda, referente ao crédito de honorários advocatícios, com base na alíquota de 27,5% –
Conquanto se aplique à Sociedade de Advogados, optante do Simples Nacional, a regra dos artigos 27, § 1º, da LF nº 10.833/03 e 4º, XI, das INRFB nº 1.234/12, tem-se que, no presente caso, a procuração foi outorgada aos advogados, deixando de constar dos autos substabelecimento à Sociedade de Advogados, de forma que colhe a norma do artigo 46 da LF nº 8.541/92
– Recurso improvido . (TJ-SP - AI: 22188078420228260000 SP 2218807-84.2022.8.26 .0000, Relator.: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 24/11/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2022)

Portanto, no caso dos autos, não havendo menção expressa na procuração à sociedade de advogados, o ofício requisitório deve ser expedido em nome dos advogados pessoas físicas, com a incidência do imposto de renda retido na fonte, observando-se a alíquota correspondente ao
quantum
a ser recebido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.